Tribunal: STF
Processo: ARE 1318885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE RUBRICA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ALTERAÇÃO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante em síntese, que a decisão agravada estaria equivocada, porquanto “o evento 27 do TRF da 4ª Região informa que a intimação da Universidade ocorreu dia 02/06/2020 e também informa o feriado nacional no dia 11/06/2020. Assim, considerando-se o protocolo no dia 14/07/2020, o recurso extraordinário é tempestivo”. 
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RUBRICA "FC JUDICIAL"/"DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG". REDUÇÃO. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. INCIDÊNCIA. 
    - Conforme o entendimento consolidado do STJ, a Administração terá o prazo de 5 (cinco) anos para proceder à revisão dos seus atos, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna, nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999.
    - Hipótese em que inviável a revisão dos critérios do pagamento da rubrica de "FC JUDICIAL"/"decisão judicial trans jug", incorporada aos vencimentos da parte autora por força de decisão proferida em mandado de segurança, após o transcurso do prazo decadencial.”
    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para fins de prequestionamento.
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação aos artigos 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 71, III, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por considerar que a ofensa ao texto constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Demais disso, analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado na via extraordinária a seguinte fundamentação, in verbis:
    “Como é sabido, os atos exarados pela Administração, por intermédio de seus agentes, podem ser por esta revistos, constituindo-se essa prerrogativa em um poder-dever. Todavia, a revisão não pode ser levada a efeito indefinidamente, devendo ser realizada dentro de um certo lapso de tempo, desde que haja imposição de interesse público relevante, por critério de conveniência e oportunidade, ou, ainda, a verificação de um vício que acarrete a ilegalidade ou ilegitimidade deste mesmo ato, tendo lugar, no primeiro caso, a revogação, e, no último, a anulação do ato administrativo (Súmula nº 473 do STF). 
    Registre-se, no entanto, que a anulação do ato administrativo de ofício pela Administração está condicionada a alguns requisitos, dentre os quais se destaca o prazo para que o ato ilegal seja tornado nulo, tendo em vista que os atos dimanados da Administração não podem ficar indefinidamente sujeitos à supressão da órbita jurídica, em respeito à imperiosa necessidade de segurança e estabilidade das relações jurídicas, bem como aos possíveis efeitos gerados a terceiros de boa-fé, excluídas as situações de má-fé, aqui inclusos os casos que envolvam fraude. 
    Esta necessidade de obediência a prazo estabelecido para a revisão do ato administrativo nulo é já de longa data reconhecida pela doutrina e jurisprudência, tendo-se afirmado que o princípio da boa-fé ou da confiança do administrado na Administração Pública e vice-versa - descendente direto do princípio da moralidade - deve ocupar lugar de destaque em qualquer classificação dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito (...), sendo que a respeitabilidade do princípio da boa-fé, do princípio da segurança das relações jurídicas e a relativização do princípio da legalidade, conjugadamente, implicam a fixação de limites substanciais à cogência da anulação dos atos administrativos, tanto à Administração quanto ao Poder Judiciário (...) (JUAREZ FREITAS, Estudos de Direito administrativo, p. 29). 
    Após certa vacilação, a jurisprudência solidificou o entendimento de que o prazo para a anulação do ato administrativo caducaria em cinco anos, em analogia ao prazo estabelecido para o ajuizamento da ação popular, bem assim para a prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública. 
    (…)
    De lege lata, todavia, a questão continuava em aberto, até sobrevir a edição da Lei n° 9.784/99, a qual, em seus artigos 53 e 54, deu disciplina legal à matéria, fazendo-o da seguinte forma:
    "Art. 53. A administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 
    Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé." 
    Nessa senda, a Administração terá o prazo de 5 (cinco) anos para proceder à revisão, contados da data em que foram praticados, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna.” 
    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 
    Nesse contexto, o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula 279 desta Corte, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Decadência. Lei 9.784/99. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Possibilidade de a Administração anular seus próprios atos, quando eivados de vício que os tornam ilegais. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 950.814-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/05/2016)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. PRAZO PARA A ADMINISTRAÇÃO REVER SEUS ATOS. ART. 54 DA LEI 9.784/99. DECADÊNCIA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 644.308-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 24/08/2015)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS ATOS. DECADÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, LIV, E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.5.2009. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 744.238-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2013)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.“ (RE 656.256-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 05/03/2012)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente